Tribunal: TJMT
Processo: 1005193-31.2016.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005193-31.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELENICE MOURA DE SOUZA MOREIRA - CPF: 798.549.311-53 (APELANTE), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), ANA CARLA BORGES LEAL MUNIZ (APELADO), MARIA LÚCIA DA SILVA (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ANDERSON FLAVIO DE GODOI - CPF: 531.624.041-34 (ADVOGADO), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INICIAL INDEFERIDA – ELEIÇÃO PARA O CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL – PLEITO REALIZADO – BIÊNIO TRANSCORRIDO – IMPOSSILIDADE FÁTICA DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO MANDAMENTAL – RECURSO PREJUDICADO

Uma vez realizada a eleição para o cargo de diretor de unidade escolar

para o qual o candidato objetiva concorrer, e já decorrido o período do mandato, resta evidente que a impetração perdeu o seu objeto, ante a impossibilidade fática do atendimento do pedido originário mandamental, e por consequência, do provimento do recurso, que já não mais possui utilidade.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELENICE MOURA DE SOUZA MOREIRA em face da

sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Mandado de Segurança n.

1005193-31.2016.8.11.0003, que indeferiu a petição inicial, extinguindo, o writ, sem resolução de mérito, por ausência de direito líquido e certo.

Em suas razões recursais, diz que
se candidatou

ao posto de Diretora do Centro Municipal de Educação Infantil Widisney Aparecido Pereira Rodrigues, no município de Rondonópolis/MT, eis que preenche todas as condições de elegibilidade dispostas no art. 25, da Lei Complementar nº 128/2012 (reiteradas no item 1.1, do Edital 01/2016, da Secretaria Municipal de Educação do Município).

Alega que teve o pleito indeferido, sob o fundamento de que teria exercido 2 mandatos consecutivos de diretora de unidade educacional e que o indeferimento da candidatura da recorrente constituiu ato ilegal e abusivo, além de ter implicado em grave sacrifício ao princípio da escolha democrática dos diretores.

Assevera que preenche as condições de elegibilidade traçadas pelo art. 25, da Lei Complementar nº 128/2012, vez que: é servidora efetiva (inciso I), atua há mais de 01 (um) ano na unidade educacional Centro Municipal de Educação Infantil Widisney Aparecido Pereira Rodrigues (inciso II), é habilitada em licenciatura plena (inciso III) e já participou do ciclo de palestras oferecido pela Secretaria Municipal de Educação.

Assinala que

o art. 34 da Lei Complementar nº 128/2012, em sua parte final,

dispõe que

recondução encontra limites apenas para o cargo ao qual o diretor postula reeleger-se, ou seja, somente em relação à unidade educacional em que já exerceu tal função por dois mandatos.

Ao arremate, requer seja reformada a sentença concedendo-se a ordem para que reconheça legítimo o seu direito em concorrer à eleição para diretoria da unidade educacional.

Em contrarrazões, coligidas no ID n. 636845, o apelado rechaça as razões do apelo, assinalando que a apelante exerceu referido cargo por dois mandatos consecutivos, sendo-lhe vedado um terceiro mandato. Pede, então, pelo desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em

parecer redigido pela Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, no ID n. 1195119, manifestou-se pelo
reconhecimento da prejudicialidade recursal, pela perda do objeto/proveito e utilidade da via do recurso e, no mérito pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal da Secretária Municipal de Educação do Município de Rondonópolis/MT, consubstanciado no indeferimento da candidatura da impetrante ao cargo de Diretora da unidade escolar -
Centro Municipal de Educação Infantil Widisney Aparecido Pereira Rodrigues.

Ao que consta, o pleito lhe foi negado, pelo fato da candidata

já estar na direção de unidade educacional há dois anos consecutivos, de modo que uma terceira recondução seria vedado pela norma municipal (art. 34, da LCM 128/12)

O juízo
a quo
, negou a pretensão mandamental, por entender que r
estou provado que a impetrante já exerceu o cargo de Diretora por dois mandatos, não preenchendo, portanto, os requisitos para concorrer às eleições para o biênio 2017 – 2018.

Insurge-se, então, a impetrante, ora apelante.

Todavia, como pontuou a d. Procuradoria-Geral de Justiça o recurso restou prejudicado.

Isto porque, como visto, a ação mandamental
tinha como único objetivo o reconhecimento do direito da impetrante em

concorrer às eleições para o cargo de diretora do Centro Municipal de Educação Infantil Widisney Aparecido Pereira Rodrigues, unidade integrante da rede pública educacional do Município de Rondonópolis/MT, marcada para o dia 09/12/2016.

No entanto, em que pese as várias medidas judicias intentadas pela recorrente visando participar do processo eletivo, seja por meio da impetração do
writ
na instância originária, seja através da medida cautelar PET n. 174.280/2017, a fim de conferir suspensividade à sentença
a quo
, e por corolário garantir

o direito de concorrer ao pleito, o fato é que não obteve a tutela jurisdicional e as eleições se realizaram normalmente na data aprazada, tanto que há registro de que na sobredita escola municipal, a professora Fábia Dorreis Alves de Oliveira Costa foi a escolhida por maioria de votos para exercer o cargo de diretora respectiva no biênio 2017/2018.

Nesse diapasão, uma vez realizada a eleição, com a nomeação dos candidatos eleitos

e já decorrido o período do mandato, resta evidente que a impetração perdeu o seu objeto, ante a impossibilidade fática do atendimento do pedido originário mandamental, e por consequência, do provimento do recurso, que já não mais possui utilidade.

Assim, ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de apelação, em razão da perda superveniente
do interesse recursal, na forma
do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020